Tribunal: TCU
Processo: 029.738/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10788/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.738/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Magno Magalhaes Viana (XXX.981.297-XX); Juliana Borges de Almeida (XXX.574.937-XX); Marianna Correa da Costa Moraes Barbosa (XXX.856.057-XX); Marianne Oslay Cortes Alonso (XXX.749.757-XX); Natalia Cristina Andrade Berlinski (XXX.245.507-XX); Nathane Zanineli Re (XXX.169.259-XX); Paulo de Tarso Martins Ribeiro (XXX.726.822-XX); Pedro Cabral Nin Ferreira (XXX.260.957-XX); Rodrigo Loureiro Machado (XXX.173.535-XX); Tayrine Herika Lopes (XXX.192.664-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.